Tribunal: TJBA
Processo: 0517027-67.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517027-67.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONCRELINE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO, DANIEL FERES RIBEIRO

APELADO: TOP ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA LOMANTO DA CUNHA GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO ORDINÁRIA DE COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE VIADUTO. CONJUNTO PROBATORIO QUE COMPROVA MÁ QUALIDADE DO PRODUTO COMERCIALIZADO PELA RÉ/APELADA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Conforme relatado, a TOP ENGENHARIA LTDA, ora apelante, ajuizou em face da CONCRELINE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA,
nova denominação da TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONCRETO S.A.
a Ação Cautelar de Sustação de Protesto n. 0517027-67.2013.805.0001 e Ação Ordinária de Cobrança n. 0300721-70.2014.805.0001, demandas conexas entre si, visando provimento jurisdicional para que a apelada fosse compelida a retirar protesto realizado em seu desfavor e para que a ré fosse condenada a indenizá-la por danos materiais e morais decorrentes de aquisição de concreto de má qualidade comercializado pela ré e utilizado pela autora em viga de viaduto construído nas imediações da Arena Fonte Nova por força de contrato celebrado com a CONDER, empresa pública estadual.

2. As provas documentais e a prova oral colhida em audiência presencial realizada na sede do Juízo
a quo
revelam-se de extrema relevância para o deslinde da controvérsia, em especial para definir se o concreto comercializado pela ré detinha ou não baixa qualidade e se a inadequação do material fora suficiente para ocasionar o rompimento da viga e, por conseguinte, ocasionar os danos materiais e morais reclamados pela autora/apelante.

3. Diferentemente do entendimento firmado pela magistrada sentenciante, as provas são suficientes para comprovar que o concreto adquirido pela apelante perante a apelada não detinha as especificações técnicas necessárias para fins de seu uso na construção executada pela empresa autora. Isto é, a autora desincumbiu-se do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4. Assim, comprovado o descumprimento do contrato mediante entrega de objeto cuja qualidade é distinta daquela acordada e provado o nexo de causalidade que ocasionou o dano – rompimento da viga -, deve-se acolher o pleito de indenização por danos materiais formulados pela autora e devidamente quantificados e detalhados nos documentos de IDs
34082801/ 34082854.

5. No que se refere aos danos morais suportados pela apelante, entendo que estes restam devidamente comprovados, vez que, além de ter realizado comercialização de concreto de baixa qualidade, a ré/apelada incorreu em prática ilegal ao realizar protesto indevido de título perante o 3º Ofício da Comarca de Salvador, no valor de R$ 112.096,32 (cento e doze mil, noventa e seis reais e trinta e dois centavos). 6. Desta forma, o dano moral é presumido, caracterizando-se como
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.

6.

Não obstante, restou incontroverso nos autos que o uso do concreto de má qualidade comercializado pela ré/apelada acarretou o rompimento da viga da obra de construção realizada pela apelante nas imediações da Arena Fonte Nova, circunstância que ocasionou atraso na finalização e, por conseguinte, na entrega da obra ante a necessidade de refazer o trabalho executado com o material inadequado.

7. Sendo assim, incontestável que a apelante, pessoa jurídica que goza de boa reputação no mercado da construção civil há décadas, sofreu abalo de ordem moral, já que sua marca e a qualidade dos seus serviços foram postas em xeque perante a contratante,
in casu,
a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, e também perante seus demais fornecedores e clientes em face da quebra da legítima expectativa de que a viga não iria simplesmente se romper.

8. Nessa intelecção, em fiel obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo os danos morais devidos pela ré/apelada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem corrigidos a partir da data de arbitramento, nos termos da Súmula n. 362, do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora desde a citação, a teor
do art.
405 do CC/2002, por se tratar de responsabilidade contratual.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Julgados procedentes os pedidos elencados no bojo da ação de sustação de protesto e da ação ordinária de cobrança ajuizadas pela autora/apelante, a fim de condenar a ré/apelada ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 371.212,69 (trezentos e setenta e um mil, duzentos e doze reais e sessenta e nove centavos), corrigidos pelo INPC, a partir da mora contratual e juros de 1% a.m. a partir da citação, e, danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos a partir da data de arbitramento e com juros de mora incidentes
a partir da citação, nos termos do art.
405 do CC/2002 além das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelações Cíveis ns.

0517027-67.2013.805.0001 e 0300721-70.2014.805.0001
, em que

figuram,

como apelante

TOP ENGENHARIA LTDA
e
, como apelada,
CONCRELINE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA,
nova denominação da
TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONCRETO S.A.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Quinta

Câmara

Cível

do Tribunal de Justiça do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade,

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos

termos

do

voto

do

R
elator.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator